Tribunal: TJPA
Processo: 0806956-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806956-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLYMES DA SILVA FIUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PONTA DE PEDRAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, O PACIENTE FOI SENTENCIADO, E ABSOLVIDO, SENDO DETERMINADA A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
WILLYMES DA SILVA FIUZA
,

sendo
a autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/Pa
,

a
duz
indo

o
impetrante, em resumo, que o paciente
, preso desde 10.05.2020, acusado
da pr
á
tica
de
furto (Proc. nº 0003243-97.2016.8.14.0042), sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, cujo crime prevê pena de 01 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.
Pede ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des. Mairton Carneiro (ID Num
3325094
), p
restadas as informações
de praxe (ID Num
3353323)
,
comunicando o Juízo que, no dia 14.07.2020, sentenciou o feito, ocasião em que o paciente foi absolvido, com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pel
o não conhecimento do
writ
, por perda superveniente de objeto
.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
3190664)
.

VOTO

Diante do que informou o Juízo, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

Então, com a sentença absolutória prolatada no dia 14.07.2020, o Juízo impetrado concedeu a tão almejada liberdade ao paciente, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia 1
0.07.2020
.

ANTE O EXPOSTO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO

Belém-PA,
12
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020